Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 919, §1o do Código de Processo Civil regulamenta os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, que são: verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória (descritos no artigo 300, do CPC) e a garantia da execução por intermédio de penhora, depósito ou caução suficientes.
2. A alegação de simulação e fraude na constituição de dívida é matéria dependente de prova, pelo que se indefere o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. Logo, considerando a ausência de garantia em Juízo, bem como a alegação de simulação, que demanda dilação probatória, torna-se inviável a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução pretendido.
4. Recurso conhecido e não provido.